Tribunal: TJES
Processo: 5005804-75.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005804-75.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO BASTOS
RECORRIDO: KEYDISON GUZZO DA CONCEICAO - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005804-75.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO BASTOS

RECORRIDO:
KEYDISON GUZZO DA CONCEICAO - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. TRANSPORTE COLETIVO. VIAGEM DE TURISMO. ENVIO DE PRODUTO INFERIOR AO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO BASTOS em face de KEYDISON GUZZO DA CONCEICAO - ME.

Em síntese, a parte autora
narra que é turismóloga e organizou uma excursão, saindo de Vitória/ES em setembro de 2022 com destino a Raposo/RJ. Afirma ter contratado o serviço de aluguel referente a fornecimento de transporte em ônibus semileito para seus clientes idosos, justificando que a viagem era longa. Informa ter sido pactuado o valor de R$4.700,00 a título de prestação de serviço. Ainda, alega ter pagado em 18/08/2022, a título de entrada, o valor de R$1.410,00, e que a diferença seria quitada após o retorno da viagem.

Por fim, informa não ter efetuado o pagamento da diferença, de R$3.290,00, ao fundamento do Requerido ter entregue veículo de categoria inferior ao contratado, prejudicando seus clientes. Informa, também, que, em decorrência da conduta da ré, teve que indenizar os clientes no valor total de R$1.701,00 em razão do descumprimento contratual pelo Requerido, o que lhe trouxe prejuízos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7220210, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, que a negativa ao pedido de realização da audiência de instrução e julgamento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a aplicabilidade do CDC à relação entre as partes e a responsabilidade objetiva da recorrida pelo descumprimento contratual. Ainda, questiona a condenação a multa por embargos protelatórios. Por fim, defende a existência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, a recorrente sustenta que a negativa pelo juízo anterior da audiência de instrução e julgamento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
E, no caso, entendendo pela desnecessidade da oitiva das testemunhas cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Adentro o mérito.

Em análise detida dos autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, no que se refere à relação de consumo entre as duas partes, é cediço que para que se configure como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, se faz necessário que a pessoa seja usuário final do produto ou serviço, de forma que, sendo pessoa jurídica ou física, é necessário que fique caracterizado que o produto ou serviço contratado seja destinado à própria empresa, e não para seus clientes.

No entanto, conforme disposto na sentença, a recorrente não era a consumidora final do serviço, portanto, em atenção à Teoria Finalista adotada pelo STJ, o Código do Consumidor não é aplicável ao caso em comento, posto que trata-se de consumidor intermediário.

Portanto, a recorrida não responde objetivamente pelo seus atos, devendo ser considerado aquilo que dispõe o Código Civil quanto ao tema. No caso, percebo que a recorrida de fato descumpriu com o contrato e a sentença reconheceu tal fato, extinguindo a obrigação da recorrente em adimplir com o resto do pagamento.

Em relação ao argumento sobre danos morais, é necessário apontar que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É preciso demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Nesse prisma, diante do conjunto probatório, entendo que a prática de ato ilícito pela suplicada se revela patente, ante o evidente descumprimento do contrato de prestação de serviço de ID 19422305.

Isso porque, restou devidamente demonstrado que a obrigação de pagar, assumida pela autora na importância de R$ 4.700,00, tinha objeto certo e determinado, qual seja, locação de um ônibus semileito com espaço para lotação de 44 passageiros, sendo certo que, embora incluída cláusula em contrato, que possibilitava o envio de veículo diverso pela requerida, na hipótese do ônibus de placa KYP2193 apresentar algum problema no dia programado para a locação, o novo veículo a ser encaminhado deveria ser similar ao locado, e não inferior àquele indicado no contrato, conforme ocorreu no caso sub judice.

Ocorre que, a mera configuração do ato ilícito é inservível para ensejar, por si só, o dever de indenizar pela ré, por ser indispensável a demonstração dos demais requisitos previstos no art. 186 do CC/2002, que passo a analisar.

Quanto ao dano de ordem material, entendo não merecer acolhida, em virtude das provas dos autos serem insuficientes para comprovar os prejuízos alegados, visto que o dano se mede pela sua extensão, exigindo-se para a sua configuração a existência de prova sólida e precisa, por não ser admitida a presunção nem a estimativa do prejuízo vivenciado.

No caso dos autos, a parte autora sustenta ter comercializado pacote de viagem com preço inicial a partir de R$ 980,00 por pessoa, no qual fora englobado o serviço de transporte em ônibus semileito, e que, diante do envio pela ré, de veículo inferior ao contido em propaganda, foi necessário reembolsar seus clientes, no percentual consistente da diferença paga por eles a título de transporte em condições superiores ao que efetivamente fora prestado.

Ocorre que, a demandante nada acostou ao feito a comprovar as perdas e danos alegadas, consistente no reembolso aos seus clientes, a título da readequação do valor do pacote de turismo, tendo como base a prestação de serviço de transporte por meio de microônibus.

[...]

Quanto ao dano moral, entendo por não configurado, em razão do conjunto probatório ser suficiente para demonstrar a inexistência de lesão a honra subjetiva ou objetiva da requerente, ante a inexistência de ofensa moral em razão da falha na prestação de serviços da parte suplicada, que lhe forneceu 01 micro-ônibus, ao invés de ônibus semileito, conforme solicitado e contratado, consubstanciado no fato das provas documentais revelarem que a autora não perdeu a credibilidade de seus serviços perante sua clientela.

[...]

Nessa perspectiva, como houve o inadimplemento de obrigações pela empresa requerida, que encaminhou veículo muito aquém do contratado pela autora, se opera a exceção do contrato não cumprido, instituto jurídico pelo qual caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não pode ser impelida a fazê-lo. Assim, ocorrendo descumprimento contratual pela requerida, não pode ela exigir o pagamento integral da locação, R$ 3.290.00 (R$ 4.700,00, com a exclusão da quantia já paga, de R$ 1.410,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)